Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-86.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de petição formulada nos autos de Embargos de Declaração (opostos na Apelação Cível em que figura como Apelante NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – Numeração Única: 1019626-86.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de BANCO INTERMEDIUM S/A e CONDENOU o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a revogação da tutela de urgência concedida).
Foi negado provimento ao apelo, sendo lançada a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA (DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL – DEVEDORA QUE SE DECLARA “SOLTEIRA” – INVIABILIDADE DE NULIDADE SOB PENA DE BENEFÍCIO DE PRÓPRIA TORPEZA – PROVÁVEL CIÊNCIA DA DECLARAÇÃO INVERÍDICA POR PARTE DO CONVIVENTE – AUSÊNCIA DE BOA FÉ CONTRATUAL DOS DEVEDORES – EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM GARANTIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não se mostra admissível acatar a tese de nulidade de negócio firmado envolvendo cláusula de alienação fiduciária de bem, em razão de declaração inverídica de estado civil, mormente quando a própria declarante e seu convivente tentam se beneficiar de tal torpeza, com forte intuito de afronta ao princípio da boa-fé contratual. “(...) Não se pode conferir nulidade de negócio decorrente de vício praticado pela própria parte, visto que contra a boa-fé das relações jurídicas. Ao se declarar solteiro na celebração de contrato e respectiva oferta de bem à garantia fiduciária, não pode depois alegar a existência de união estável para se beneficiar de “nulidade” e de institutos que salvaguardam a família, em especial quando demonstrado nos autos que a convivente também se declara solteira em outros atos, não evidenciando a boa-fé de ambos”. (N.U 1003645-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) “(...) Nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Assim, tem-se que é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária em título executivo, ainda que alienado posteriormente a pessoa estranha ao feito, dada a oponibilidade da garantia a terceiros. (...)” (N.U 1005505-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)
Em síntese, o Apelante/Embargante, além de alegar que o acórdão foi omisso e fixou-se em premissa equivocada, eis que mantém um relacionamento configurado como de união estável com Ana Lucia de Morais, desde 22/9/2002, conforme comprova a Escritura Pública de Declaração – lavrada no 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT; e que, em 2017, menciona que tomou conhecimento de que o imóvel localizado na Rua dos Cambarás, no Condomínio Alphaville I, nesta capital, e sobre o qual foi edificada uma casa, e convivem com seus filhos desde 2010, foi dado em garantia fiduciária, numa operação financeira envolvendo a Sra. Ana Lucia e o Banco Intermedium, bem como que o bem está sendo levado a leilão.
Diz que jamais assinou qualquer contrato com o referido banco e jamais autorizou que o seu único imóvel, destinado à sua moradia, fosse dado em garantia em operação financeira alguma.
Pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, e a reforma do acórdão, declarando-se a nulidade absoluta da cláusula que instituiu a alienação fiduciária sobre o imóvel em questão, até porque se trata de bem de família, reconhecendo-se a impenhorabilidade e indisponibilidade, observando-se o direito à meação.
Após as contrarrazões ofertadas aos embargos, o Apelante/Embargante formulou petição, alegando que:
“(...) Com a edição da lei n° 9.514/97 criou -se em nosso ordenamento jurídico a figura da alienação fiduciária de imóveis, com o fito, naquele momento, de buscar equilibrar as relações jurídicas entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante.
O que o legislador entendeu em reequilibrar essa relação, veio ao longo dos anos desiquilibrando de forma importante a relação em favor do credor, mesmo se tratando de relação consumerista, desprezando o princípio da vulnerabilidade prevista no inciso I do art. 4° do CDC.
A Cédula de Crédito Bancário firmado pela esposa do Embargante, previa o pagamento de 60(sessenta) parcelas, das quais 27 (vinte e sete) parcelas foram pagas, duas de forma pontual, as demais impontuais, no entanto foram pagas com as multas e correções devidas, fatos estes que o Banco Embargado não nega.
O Extrato da Evolução Consolidada produzido pelo Embargado junto aos Autos da Cautelar Inominada N° 1019626 - 86.2017.8.11.0041 que tramita pelo Ínclito Juízo da 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT , comprova essa realidade (doc. j.).
Ao que tudo indica a partir da 28a parcela o Banco Embargado não mais emitiu boletos para pagamento, passando a dar seguimento à execução do título executivo, especialmente objetivando assumir a titularidade sobre o imóvel dado em garantia fiduciária, como de fato o fez. Perceba Eminente Relator, que a despeito da cognição firmada em sede de apelação, do valor da dívida contraída, o casal pagou 45% (quarenta e cinco por cento) do total da dívida, isso se considerarmos apenas as parcelas. Em um cálculo mais simples, mas que muito fala da realidade, 55% (cinquenta e cinco por cento) do contrato equivale a R$ 571.782,19 e que aplicando os índices do contrato pactuado (taxa de 1,3% + IGPM) inclusive com juros mensais compostos (que faz com as dívidas bancárias assumam valores exponenciais em curto espaço de tempo), e considerando 33 meses (que correspondem a 55% do contrato em parcelas), o valor atualizado remanescente aproximado da dívida é de R$ 1.305.794,87 (hum milhão e trezentos e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) (...).
Ocorre Eminente Relator, os cálculos apresentados pelo Embargado desprezam por completo o que já foi pago, e parte da premissa que a esposa do Embargante e o próprio Embargante devem o imóvel dado em garantia em sua integralidade, o que, a princípio, caracterizaria um locupletamento ilícito, sendo certo que o imóvel está indo a leilão no próximo dia 29/07/2021 (link no rodapé), com lance mínimo de R$ 4.653.840,54 e segunda praça no dia seguinte (30/07/2021) com lance de R$ 6.031.221,47.
O Embargante e sua esposa, após passadas as tempestades que impactaram na vida financeira da família, estão dispostos a buscar com o Banco Embargado conciliação no sentido de repor os ganhos deixados de ser auferidos por este, respeitando as taxas do contrato, a fim de evitar o leilão, manter a residência familiar, ao tempo em que o Banco Embargado reponha seus ganhos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem de algum tempo incentivando e estimulando a conciliação a qualquer tempo nos processos judiciais e extrajudiciais.
Então, Eminente Relator, não se trata de rediscutir mérito tampouco desconhecer direito do Embargado, mas sim, com esforço hercúleo, demonstrar que é possível sim se obter a conciliação, especialmente neste momento em que o ente familiar do Embargante recuperou seu fôlego financeiro, para saldar os 55% (cinquenta e cinco por cento) do contrato de uma única vez e em parâmetros fixados no contrato, que apontam em aproximadamente 1,3 a 1,4 milhões de reais (...).
Pede que seja suspenso o leilão designado para 29/07/2021, oficiando-se o Leiloeiro em sua rede social ou e-mail e intimando o Banco Embargado da decisão, até decisão final da fase recursal.
E também que seja designada audiência de conciliação nestes autos ou na Cautelar Inominada n. 1019626-86.2017.8.11.0041, que tramita no Juízo da 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, cumpre ressaltar que o pedido de suspensão do leilão, no caso, tem efeito idêntico ao pedido de efeito suspensivo nos Embargos de Declaração opostos também pelo peticionário; ou seja, pretende-se que o acórdão da Apelação Cível n. 1019626-86.2017.8.11.0041 tenha seus efeitos suspensos.
Ocorre que tal pretensão somente poderia ter guarida em face de patente excepcionalidade, o que, a meu viso, não é o caso.
Ora, cumpre registrar que a Sra. Ana Lúcia, mesmo convivendo com o Apelante/Embargante/Peticionário em união estável, perante a instituição bancária (parte contrária) declarou-se solteira e firmou negócio, no qual emprestou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e, livremente, deu em garantia o imóvel que está designado à leilão em 29/7/2021.
O acórdão expressamente manifestou-se a esse respeito, no sentido de ausência de nulidade, e também que o bem foi livremente gravado em cláusula de garantia fiduciária, perdendo a condição de blindagem por alegação de ser bem de família. Vejamos:
“(...) tem-se que é indiscutível a existência de união estável e direito de meação, desde que haja a comprovação de que o bem em questão tenha sido adquirido na constância da união estável.
Todavia, tais premissas, a meu viso, não possuem o condão de determinar a nulidade de cláusula contratual de alienação fiduciária do bem – imóvel - porque ficou muito claramente disposto que a Sra. ANA LÚCIA se declarou solteira, de modo que se mostra completamente injusta a tese de nulidade, uma vez que a instituição financeira não teria a menor condição de prever a união estável, e também não deve suportar por declaração inverídica da contratante.
Nesse viés, também não se mostra plausível acatar a tese de que o Apelante não tinha ciência da operação realizada. Fazer tal interpretação certamente caracteriza aval à torpeza e à boa fé contratual.
Em sendo assim, não há como reprimir a sentença que declarou a inviabilidade de declaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária, mostrando-se frágeis as alegações de ausência de outorga marital, primeiro porque a companheira (convivente) declarou-se solteira; segundo porque é improvável que o companheiro, ora Apelante não tenha conhecimento do fato, e terceiro porque a instituição financeira não pode ser prejudicada por má-fé praticada em seu desfavor, sendo que ele agiu corretamente, e de acordo com a boa-fé contratual.
A propósito, colaciono julgado desta mesma Câmara Cível:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LEILÃO DE IMÓVEL – PROPRIETÁRIO QUE SE DECLARA SOLTEIRO – COMPANHEIRA ARGUI NULIDADE – NÃO SE EVIDENCIA VÍCIO PARA O QUAL A PARTE COLABOROU COM A PRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se pode conferir nulidade de negócio decorrente de vício praticado pela própria parte, visto que contra a boa-fé das relações jurídicas. Ao se declarar solteiro na celebração de contrato e respectiva oferta de bem à garantia fiduciária, não pode depois alegar a existência de união estável para se beneficiar de “nulidade” e de institutos que salvaguardam a família, em especial quando demonstrado nos autos que a convivente também se declara solteira em outros atos, não evidenciando a boa-fé de ambos”. (N.U 1003645-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)
Também não deve ser acolhido o argumento de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.
Ora, o bem foi oferecido como garantia do negócio, de modo que não se pode falar em impenhorabilidade, devendo prevalecer o “pacta sunt servanda”.
A esse respeito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS MBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO. É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes. (N.U 1000250-03.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO COM MEMBRO DA FAMÍLIA– POSSIBILIDADE DE PENHORA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO – GARANTIA REGISTRADA NA MATRÍCULA – DIREITO REAL OPONÍVEL A TERCEIROS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Assim, tem-se que é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária em título executivo, ainda que alienado posteriormente a pessoa estranha ao feito, dada a oponibilidade da garantia a terceiros. Na hipótese, constata-se que o imóvel de propriedade dos Agravados foi dado em garantia hipotecária em favor da Recorrente em data anterior à averbação de alienação fiduciária em prol de Ronaldo Krohling, razão pela qual deve ser deferida a penhora do imóvel matriculado sob o n.o 19.415, ante a oponibilidade da garantia hipotecária a terceiros.” (N.U 1005505- 11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Com esses apontamentos, mantem-se a sentença recorrida (...)”.
Com esses apontamentos, não visualizo a possibilidade de suspensão de eficácia do julgado, que se encontra em sede de Embargos de Declaração, salientando-se que a ação se encontra em trâmite desde 2017, havendo, portanto, tempo considerável para que pudesse haver proposta de conciliação até esta data, seja ela no processo ou extrajudicialmente, com pedido de homologação, se fosse o caso.
No que se refere à alegação de excesso; de que das 60 (sessenta) parcelas foram pagas 27, sendo que a partir da 28o o Banco Embargado não mais emitiu boletos, mostra-se despicienda, pois há mecanismos jurídicos disponíveis para fazer valer a intenção de pagamento, de efetivar a quitação, por meio de consignação em pagamento, depósito “on line”, ou outra tentativa administrativa), eis que o contrato se encontrava em pleno vigor, não se sustentando, assim, a tese de abusividade.
Nesse viés, convém salientar que o pagamento de 45% do total de dívida, não possui o condão de obstar a viabilidade executiva do contrato assinado. Seria pertinente e recomendável a renegociação do contrato, o acordo, ou a resolução, mas de maneira conjunta; e não deixar de efetuar o pagamento.
Por fim, no tocante à planilha trazida, apontando valor atualizado remanescente de aproximadamente R$ 1.305.794,87 (um milhão e trezentos e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), trata-se de documento unilateral, sem qualquer menção de exorbitância contratual, nem excesso que coloque os termos do contrato como abusivos e/ou ilegais.
Fato é que, a meu viso, não há elementos que justifiquem o pleito formulado nesta petição, seja por ausência de probabilidade do direito, seja porque a tentativa de composição, apesar de ser legítima e a qualquer tempo possa ser buscada, tem ampla possiblidade de frustração, tanto que houve a juntada de contrarrazões aos Embargos de Declaração.
No que diz respeito à alegação de locupletamento ilícito, em face ao lance mínimo do imóvel posto à leilão, é importante ressaltar também que há meios jurídicos para defesa de interesses do peticionário, sem que seja, necessariamente, suspensa o leilão.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido constante do ID. Num. 93978491.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator